Tribunal: TJSP
Processo: 0015040-27.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de disssolução parcial de sociedade – Feito remetido ao suscitado, mercê de aventada conexão com anterior ação de retirada da sociedade – Descabimento - Ausência de identidade dos elementos das ações ditas conexas – Sócia excluída diversa da que busca sua saída da empresa e que sequer participa da ação de dissolução - Demandas, ademais que, in casu, não

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de disssolução parcial de sociedade – Feito remetido ao suscitado, mercê de aventada conexão com anterior ação de retirada da sociedade – Descabimento - Ausência de identidade dos elementos das ações ditas conexas – Sócia excluída diversa da que busca sua saída da empresa e que sequer participa da ação de dissolução - Demandas, ademais que, in casu, não ostentam relação de prejudicialidade – Inexistência de conexão nos termos do art. 55 do CPC – Conflito acolhido – Competente o suscitado (4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015040-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 6a VARA CIVEL DA COMARCA DE PIRACICABA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CIVEL DA COMARCA DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o conflito e declararam
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba).
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 20 de maio de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015040-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 16.866 (Câmara Especial).
Ação dissolução parcial de sociedade (ausente conexão com pedido de retirada de
sociedade)
Conflito de Competência no 0015040-27.2020.8.26.0000
Suscitante: Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Suscitado: Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de
disssolução parcial de sociedade Feito remetido ao suscitado,
mercê de aventada conexão com anterior ação de retirada da
sociedade Descabimento - Ausência de identidade dos elementos
das ações ditas conexas Sócia excluída diversa da que busca sua
saída da empresa e que sequer participa da ação de dissolução -
Demandas, ademais que, in casu, não ostentam relação de
prejudicialidade Inexistência de conexão nos termos do art. 55
do CPC Conflito acolhido Competente o suscitado (4a Vara
Cível da Comarca de Piracicaba).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os juízes da 6a
Vara Cível da Comarca de Piracicaba (suscitante) e da 4a Vara Cível da mesma Comarca
(suscitado), os quais recusam a competência para o julgamento da ação dissolução parcial
de sociedade (proc. no 1005149-67.2020.8.26.0451) promovida por André Renato Corrente
e outro em face de Priscila Roberta Teixeira Corrente.
A ação, foi originalmente distribuída ao suscitado (4a Vara Cível), que
determinou a sua redistribuição ao juízo dito prevento pelo processamento de anterior ação
de retirada de sócia (proc. no 1002744-58.2020.8.26.0451) da mesma empresa que se busca
a dissolução parcial (fls. 1002/1003 autos da origem).
Discordou o suscitante (6a Vara Cível) da determinação e inaugurou o presente
incidente. Para tanto refere que os elementos das ações ditas conexas são totalmente
diversos, existindo, tampouco, relação de prejudicialidade entre os feitos. Esclarece que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015040-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que na primitiva ação, uma das sócias pediu sua retirada da sociedade e o pagamento de
sua cota social, enquanto que na presente demanda os sócios remanescentes, buscam a
exclusão de sócia diversa daquela que buscou deixar a sociedade, que sequer faz parte da
demanda (fls. 1024/1025 autos da origem).
Foi designado o MM. Juízo suscitado (4a Vara Cível da Comarca de
Piracicaba) para apreciar e resolver as medidas urgentes (fls. 3).
É o relatório.
O conflito negativo de competência está configurado, pois ambos os Juízos se
declararam incompetentes para processar e julgar o feito (artigo 66, inciso, II, do Código de
Processo Civil).
E, na hipótese, razão assiste ao suscitante.
Isso porque, de fato, as causas não ostentam relação de conexidade por
identidade de elementos, tampouco, liame de prejudicialidade.
No aspecto, a primitiva ação, tem como causa de pedir o direito de qualquer
sócio em se retirar da administração da empresa, por não mais possuir affectio societatis, e
busca seu desligamento do quadro societário que integra, bem assim, o pagamento de sua
cota parte na empresa (fls. 1/11 autos da origem).
Já a sequente ação tem como causa de pedir a dissolução parcial da sociedade,
na qual se pede a exclusão de outra sócia da mesma empresa, diversa daquela que pediu
seu desligamento do quadro societário (fls. 1/19 autos da origem).
Assim, de se concluir que as ações apenas possuem parcial identidade de
partes, já que a sócia retirante sequer participa da ação de dissolução parcial da empresa, o
que reforça que os pedidos e causa de pedir dos feitos são completamente diversos.
Nem se diga que o liame que une as ações esta fundada em causa remota de
pedir consubstanciada na alteração do estatuto social da empresa, pois, entendimento da
espécie, ensejaria, em tese, o reconhecimento da prevenção do juízo para toda e qualquer
modificação do citado estatuto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015040-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, indubitável não guardar as demandas relação de conexidade, razão por
que, não se justifica a reunião dos feitos com base no que dispõe o artigo 55, caput e § 1o,
do CPC.
In verbis:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado.
(...).
Tampouco se mostra devida a análise conjunta das causas com base em
possível relação de prejudicialidade entre as demandas, a fim de se evitar a prolação de
decisões conflitante, nos termos do artigo 55, § 3o, do CPC.
Confira-se:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
(...).
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Com efeito, a definição da ação de retirada de sócia, em nada interfere na
sequente ação de dissolução parcial da empresa, pois, como dito, diversas são as socias que
voluntariamente pediu sua retirada da administração da empresa e aquela cujos sócios
remanescentes querem retirar do quadro societário, sendo que a procedência de uma ação,
em nada altera o deslinde da outra.
Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer a competência do suscitado, a quem
livremente redistribuída a ação.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito, e declara-se COMPETENTE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0015040-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
JUÍZO SUSCITADO (4a Vara Cível da Comarca de Piracicaba).
RENATO GENZANI FILHO
Relator